Tribunal: TCU
Processo: 036.783/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil em que foi constatado o casamento da instituidora da pensão com parente colateral de terceiro grau.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil instituída por Maria Celina Pinto de Melo, ex-servidora da Universidade Federal do Pará - UFPA, em favor de Carlos Alberto Castelo Correa Júnior. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil em análise e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Universidade Federal do Pará - UFPA que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos, em caso de desprovimento dos apelos; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; e 9.2.4. logo após o trânsito em julgado desta deliberação, adote as medidas necessárias à recomposição ao erário dos valores indevidamente dispendidos, inclusive instauração de tomada de contas especial, se preciso for. 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.3.1. desentranhe destes autos os documentos à peça 5 e os junte, se for o caso, ao processo em que foi emitido o Ofício 5.785/2018-TCU/Sefip, de 20/11/2018, tendo em vista o equívoco na anexação da documentação a estes autos; 9.3.2. desentranhe, ainda, o documento à peça 6, pois as informações constantes do Sistema DGI não devem ser utilizadas para constituição de prova em processos de controle externo. 9.4. encaminhar cópia dos autos ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das providências que entender cabíveis.